Tribunal: TJMT
Processo: 0003442-96.2017.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003442-96.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANE MARIANO DIAS (APELADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), WESLEY MARIANO DIAS - CPF: 045.291.841-37 (APELADO), FRANCISCO ACACIO XAVIER ALVES - CPF: 511.927.561-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY MARIANO DIAS - CPF: 045.291.841-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANE MARIANO DIAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2o, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – PRETENDIDO A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – AGENTE QUE USOU DE UMA ARMA BRANCA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento do crime de roubo, tal situação poderá ser valorada na primeira fase, no vetor das circunstâncias do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003442-96.2017.8.11.0033

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANE MARIANO DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a apelada Adriane Mariano Dias à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 21 de setembro de 2017, por volta das 22h40m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Canário, no 25, Bairro Residencial Casa Nova, na cidade de São José do Rio Claro/MT, ADRIANE MARIANO DIAS e WESLEY MARIANO DIAS (irmãos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definito, com emprego de arma branca (tipo de faca), coisa alheia móvel – 01 (um) ventilador, 01 (um) botijão de gás e 01 (um) aparelho de telefone celular, tudo pertencente ao ofendido FRANCISCO ACÁCIO XAVIER ALVES, cujos objetos foram avaliados em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 38.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, ADRIANE MARIANO DIAS e WESLEY MARIANO DIAS deslocaram-se até a residência da vítima, porquanto o ofendido já era pessoa por eles conhecida.

Consta que a vítima, logo após ter avistado ADRIANE MARIANO DIAS em seu quintal, abriu então a porta de sua residência para que a denunciada entrasse. Pouquíssimo tempo depois, WESLEY MARIANO DIAS invadiu o recinto particular, apodereu-se de uma faca e de pronto anunciou o assalto.

É dos autos do produto da investigação que WESLEY MARIANO DIAS direcionou o instrumento perfurocortante à vítima e passou a exigir a entrega de objetos de valor (‘ou me passa o botijão, ou eu te mato’).

Estando a vítima intimidada de oferecer resistência, ante a grave ameaça que lhe era imposta por WESLEY MARIANO DIAS, acabou ADRIANE MARIANO DIAS por apoderar-se de um aparelho de telefonia celular e de um ventilador. Apurou-se que WESLEY MARIANO DIAS, antes mesmo de deixar o recinto privado, açambarcou ainda um botijão de gás.

Já na posse dos produtos subtraídos, ADRIANE MARIANO DIAS e WESLEY MARIANO DIAS deixaram a residência e empreenderam fuga imediata do local, retirando, pois, a res da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Uma vez acionados, os policiais militares ALEJEVANO DA SILVA e LUCIANO DE MORAES SOUZA empreenderam as diligências pertinentes e lograram êxito em encontrar ADRIANE MARIANO DIAS na posse dos objetos subtraídos, razão pela qual prenderam-na então em flagrante delito [...]”
(sic do id. 111127138 – pág. 50).

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2017 (id. 111127138 – pág. 121).

Finalizada a instrução processual, o magistrado singular extinguiu a punibilidade do acusado Wesley Mariano Dias, em razão de seu falecimento. Quanto à apelada Adriane, o sentenciante julgou parcialmente procedente, condenando-a pela prática do crime de roubo majorado em concurso de pessoas, afastando a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer seja exasperada a pena-base aplicada, argumentando que o caso particular exige maior repressão. Pretende seja arbitrada a pena de 08 (oito) anos de reclusão, mantendo o regime semiaberto (id. 111127141).

Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 111132961).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo (id. 112002991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADRIANE MARIANO DIAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do apenamento
:

O Ministério Público requer, em suma, a exasperação da pena-base aplicada. Argumenta que a utilização de uma faca é situação suficiente para atribuir carga negativa ao vetor das circunstâncias do delito, bem assim que não cabe, na primeira fase, a compensação entre as circunstâncias judiciais negativas e favoráveis.

No caso em tela, a pena-base foi fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado singular reconheceu a preponderância das circunstâncias judiciais favoráveis.

Confira-se:

“[...] Denoto que a ré ADRIANE MARIANO DIAS agiu com culpabilidade normal à espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal; seus antecedentes criminais não são maculados; as circunstâncias do crime não são reprováveis, notadamente, se se considerar que a utilização da arma branca (faca) fora realizada pelo comparsa e não resultou em lesões (ainda que mínimas) na vítima; as consequências do crime não são graves, uma vez que o objeto do roubo foi devolvido ao ofendido; ao passo que o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das favoráveis
, e, considerada a pena prevista para o crime de roubo – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa – reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena no seu mínimo legal, isto é, no patamar de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]”
(sic do id. 111127138 – pág. 41).

Em que pese a fundamentação exposta pelo magistrado,
“[n]ão há que se falar em compensação entre circunstâncias judiciais negativas e favoráveis, por ausência de previsão legal. As circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras apenas impedem a exasperação da pena-base, todavia não servem para compensar outra circunstância negativamente valorada”
[1]
.

Nesse contexto, embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento do crime de roubo, tal situação poderá ser valorada na primeira fase, no vetor das circunstâncias do crime:

“[...]
Com efeito, esta Corte Superior compreende que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
[...]”
(STJ, AgRg no HC 610.353/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020).

Assim, reconheço a carga negativa das circunstâncias do delito, em razão da utilização da arma branca.

Observando os critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, tenho que o aumento da pena basilar em 06 (seis) meses atende melhor os requisitos em questão.

Diante disso, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente apenas a atenuante da confissão aplicada em 1/6 (um sexto), reduzo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, para o mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativo ao concurso de pessoas aplicada em 1/3 (um terço), encontra-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reconhecer a carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias, permanecendo, contudo, a apelante Adriane Mariano Dias condenada à mesma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

[
1]
] AgRg no REsp 1840416/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 23/11/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022